Tribunal: STF
Processo: RHC 140833
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO “DESVIRTUAMENTO” DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia a respeito da nulidade das interceptações telefônicas não foi analisada pela instância a quo. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade. 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao alegado “desvirtuamento da finalidade da interceptação telefônica”, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Recurso ordinário desprovido.